Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE CONCESSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PROVA HÁBIL. SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
I. A constituição do título executivo demanda certeza total da dívida, não bastando mero indício de prova documental, incumbindo ao credor demonstrar a existência do crédito e à parte contrária comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inicial.
II. Constitui prova escrita hábil a instruir a monitória o contrato de abertura de crédito, acompanhado dos termos de operação de crédito e renegociações de débitos, bem como dos extratos de movimentação demonstrativos do destino dos valores financiamento; da evolução do débito, além da efetiva indisponibilidade de valores na conta corrente para fazer frente ao pagamento das prestações ajustadas.
III. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados pressupõe a ocorrência de má-fé, ônus do qual não se desincumbiu a parte requerente.
IV. Negou-se provimento ao recurso de apelação. Não se conheceu do recurso adesivo.